Tribunal: TJSP
Processo: 2059383-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006) – Insurgência contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente – Descabimento – Decisão devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito (equiparado a hediondo) – Em cumprimento a mandado de prisão temporária expedido nos autos do inquérito policial no 1500264-85.2020.8.26.0407,

Ementa:

Habeas Corpus – Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006) – Insurgência contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente – Descabimento – Decisão devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito (equiparado a hediondo) – Em cumprimento a mandado de prisão temporária expedido nos autos do inquérito policial no 1500264-85.2020.8.26.0407, instaurado para investigar o envolvimento do paciente e outras pessoas com os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, ele foi flagrado na sua própria residência, no dia 05/03/2020, mantendo em depósito expressiva quantidade de drogas [02 (dois) "tijolos" de "maconha" com peso total líquido de 1.617,58g (um quilo, seiscentos e dezessete gramas e cinquenta e oito centigramas)], forte indicativo de que, embora seja primário e não registre antecedentes criminais, se dedica ao comércio espúrio de entorpecentes e, de fato, esteja associado aos demais investigamos para a prática do referido delito – Necessária manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, bem como para conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal – Prisão do paciente que é preventiva, e não temporária, como no writ indicado pelo impetrante – Paciente que não se encaixa em nenhuma das hipóteses de excepcional concessão de liberdade provisória ou prisão domiciliar previstas na Recomendação no 62 expedida pelo Conselho Nacional de Justiça, bem como na decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, na ADPF no 347/DF – Constrangimento ilegal não configurado – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2059383-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que é impetrante
RICARDO SARAIVA AMBROSIO e Paciente SILVIO CESAR MANJIALARDO
BARROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059383-74.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO no 13605 (digital) JV
Habeas Corpus no 2059383-74.2020.8.26.0000
Impetrante: RICARDO SARAIVA AMBROSIO
Paciente: SILVIO CESAR MANJIALARDO BARROS
Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Osvaldo Cruz (FAB)
Habeas Corpus Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no
11.343/2006)
Insurgência contra decisão que converteu em
preventiva a prisão em flagrante da paciente Descabimento
Decisão devidamente fundamentada na gravidade concreta do
delito (equiparado a hediondo) Em cumprimento a mandado de
prisão temporária expedido nos autos do inquérito policial no
1500264-85.2020.8.26.0407,
instaurado
para
investigar
o
envolvimento do paciente e outras pessoas com os crimes de
tráfico de drogas e associação para o tráfico, ele foi flagrado na
sua própria residência, no dia 05/03/2020, mantendo em depósito
expressiva quantidade de drogas [02 (dois) “tijolos” de “maconha”
com peso total líquido de 1.617,58g (um quilo, seiscentos e
dezessete gramas e cinquenta e oito centigramas)], forte indicativo
de que, embora seja primário e não registre antecedentes
criminais, se dedica ao comércio espúrio de entorpecentes e, de
fato, esteja associado aos demais investigamos para a prática do
referido delito Necessária manutenção da prisão preventiva para
garantia da ordem pública, bem como para conveniência da
instrução criminal e aplicação da lei penal Prisão do paciente que
é preventiva, e não temporária, como no writ indicado pelo
impetrante
Paciente que não se encaixa em nenhuma das
hipóteses de excepcional concessão de liberdade provisória ou
prisão domiciliar previstas na Recomendação no 62 expedida pelo
Conselho Nacional de Justiça, bem como na decisão proferida pelo
Ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, na ADPF
no 347/DF Constrangimento ilegal não configurado ORDEM
DENEGADA.
O advogado constituído Ricardo Saraiva Ambrosio impetra o
presente habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de SILVIO CESAR
MANJIALARDO BARROS, alegando que o paciente sofre constrangimento ilegal
por ato da Meritíssima J Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Osvaldo
Cruz, que, na audiência de custódia realizada em 06/03/2020, converteu em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059383-74.2020.8.26.0000 -Voto no
3
preventiva a prisão em flagrante do autuado.
Alega o impetrante que o paciente está sendo investigado pela
suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas
(artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006), tendo a douta
magistrada “a quo” decretado a sua prisão temporária no dia 18/02/2020, a qual
foi consumada em 05/03/2020, estando o paciente custodiado desde então.
Sustenta, em suma, não estarem presentes os pressupostos e
fundamentos que justifiquem a imposição da prisão temporária, nos termos do
artigo 1o da Lei no 7.960/1989, mormente porque o paciente é primário, não
registra antecedentes criminais, possui residência fixa e ocupação lícita. Ademais,
o paciente não tem envolvimento algum com práticas delitivas e tampouco está
demonstrado que a sua liberdade prejudicará as investigações em curso.
Defende que, com o advento da pandemia causada pelo
COVID-19 (“Novo Coronavírus”), o paciente faz jus à liberdade provisória, nos
termos da nos termos da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça
e da decisão proferida pelo Excelentíssimo Ministro Marco Aurélio, do Supremo
Tribunal Federal, na ADPF no 347.
Procura demonstrar que os efeitos da decisão liminar proferida
por este Relator nos autos do habeas corpus no 2046719-11.2020.8.26.0000
devem ser estendidos ao paciente, nos termos do artigo 580 do Código de
Processo Penal.
Pede, liminarmente, seja concedida a liberdade provisória ao
paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor,
mediante imposição, se necessário, de medidas cautelares diversas da prisão.
Pela decisão proferida a fls. 66/70, foi indeferida a liminar
pleiteada, bem como dispensadas as informações de praxe, considerando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059383-74.2020.8.26.0000 -Voto no
4
possibilidade de acesso integral aos autos de primeiro grau pelo SAJ.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 74/80).
É o relatório.
Consta dos autos que “(...) os policiais civis encarregados das
diligências de busca domiciliar nos autos no 1500264-85.2020.8.26. 0407 deste
Juízo e 'Operação Quinau' realizada nesta cidade, nesta manhã, juntamente com
VALNEI, JUAREZ e FERNANDO, foram até o endereço localizado na Rua
Antonio Ventura Barbosa, n° 60, e o investigado SILVIO CESAR MANJIALARDO
BARROS se encontrava dormindo; chamaram por SILVIO, e como ele não abriu a
porta pularam o portão e o abordaram saindo pela porta da cozinha; o investigado
foi algemado por suspeita de fuga; em revista no interior da residência foi
localizado o aparelho de celular de SILVIO, marca Sansung, modelo J7, de n°
(18).99746-6852, senha 1943; em seguida, foi localizado no interior do veículo
VW/Saveiro, placas FUC-7667, de Osvaldo Cruz-SP, embaixo do banco do
motorista 1(um) tablete inteiro e outro tablete pela metade de sustância
aparentando ser maconha pesando 1005,7,e após receber o lacre n° 0009014
pesou 1030,6; a irmã ROSANGELA MANJIALARDOBARROS e a genitora
NAÉDES MANJIALARDO BARROS do investigado estavam presente durante a
prisão e apreensão da droga; foi dada voz de prisão ao investigado. Em
sequência. Por volta das 08h00, o Policial militar CB. ROSSI de que havia um
tijolo de maconha jogado na rua Lovidio Cavalini, n° 90, encontrado pelo
proprietário da casa sendo a pessoa de NILTON CARLOS FURLAN.
Posteriormente constatou-se que o quintal deste endereço faz fundos com a casa
do investigado SILVIO; acredita que quandoos policiais civis chegaram na
residência do investigado SILVIO, nesta manhã, ele se desfez do tijolo, pois
demorou para abrir a porta e a janela do seu quarto faz fundos com o quintal do
vizinho; a droga foi apresentada nesta Delegacia pesando 603,1 gramas ,e após
apreendida recebeu o lacre n° 0009020; vale ressaltar que a embalagem e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059383-74.2020.8.26.0000 -Voto no
5
formato da droga apreendida é idêntica à apreendida pelos policiais VALNEI,
JOSÉ VIEIRA e JUAREZ” (sic) (fl. 50).
Na audiência de custódia realizada em 06/03/2020, a
Meritíssima Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Osvaldo Cruz converteu
em preventiva a prisão em flagrante do autuado, ora paciente, estando ele
custodiado desde então (fls. 48/52 dos autos originários).
O advogado constituído pelo custodiado impetra o presente
habeas corpus, sustentando, em suma, não estarem presentes os pressupostos e
fundamentos que justifiquem a imposição da prisão temporária, nos termos do
artigo 1o da Lei no 7.960/1989, mormente porque o paciente é primário, não
registra antecedentes criminais, possui residência fixa e ocupação lícita. Ademais,
o paciente não tem envolvimento algum com práticas delitivas e tampouco está
demonstrado que a sua liberdade prejudicará as investigações em curso.
Defende que, com o advento da pandemia causada pelo
COVID-19 (“Novo Coronavírus”), o paciente faz jus à liberdade provisória, nos
termos da nos termos da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça
e da decisão proferida pelo Excelentíssimo Ministro Marco Aurélio, do Supremo
Tribunal Federal, na ADPF no 347.
Procura demonstrar que os efeitos da decisão liminar proferida
por este Relator nos autos do habeas corpus no 2046719-11.2020.8.26.0000
devem ser estendidos ao paciente, nos termos do artigo 580 do Código de
Processo Penal.
Sem razão, contudo.
A despeito de tais alegações, o habeas corpus é via célere de
conhecimento e, como tal, não se destina a substituir a investigação criminal ou
definir a responsabilidade penal do paciente, tarefa esta reservada à investigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059383-74.2020.8.26.0000 -Voto no
6
criminal e instrução processual penal.
Nesse sentido: “A via estreita do habeas corpus não comporta
o exame de alegações concernentes à ausência de provas de autoria e
materialidade do fato criminoso, se tais questões reclamam uma profunda análise
do contexto fático-probatório carreado aos autos” (STJ, HC 25.779/RJ, Rel. Min.
Félix Fischer, 5a Turma, j. em 06/03/2003).
Primeiramente, cumpre observar que a prisão do paciente não
é temporária, tal como alegado pelo combativo impetrante. Trata-se de custódia
preventiva, a qual foi assim decretada mediante conversão da prisão em flagrante
ocorrida no dia 05/03/2020 (vide auto de prisão em flagrante a fls. 01/02 dos
autos originários).
E é por este motivo que o paciente não faz jus à extensão dos
efeitos da liminar concedida por este Relator nos autos do habeas corpus no
2046719-11.2020.8.26.0000, writ no qual a prisão daquele era temporária.
Na estreita via eleita cabe analisar a regularidade da prisão
preventiva, sob o prisma de seus requisitos, os quais estão devidamente
demonstrados, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Não obstante o contido na Recomendação no 621 expedida
pelo Conselho Nacional de Justiça, bem como os fundamentos expostos pelo
Excelentíssimo Ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, na ADPF no
3472, ambas datadas de 17/03/2020, a manutenção da custódia cautelar se
impõe.
Em cumprimento a mandado de prisão temporária expedido
nos autos do inquérito policial no 1500264-85.2020.8.26.0407, instaurado para
investigar o envolvimento do paciente e outras pessoas com os crimes de tráfico
1 https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/03/62-Recomenda%C3%A7%C3%A3o.pdf
2 http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADPF347decisao.Covid19.pdf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059383-74.2020.8.26.0000 -Voto no
7
de drogas e associação para o tráfico, ele foi flagrado na sua própria residência,
no dia 05/03/2020, mantendo em depósito expressiva quantidade de drogas [02
(dois) “tijolos” de “maconha” com peso total líquido de 1.617,58g (um quilo,
seiscentos e dezessete gramas e cinquenta e oito centigramas)], forte indicativo
de que, embora seja primário e não registre antecedentes criminais, se dedica ao
comércio espúrio de entorpecentes e, de fato, esteja associado aos demais
investigamos para a prática do referido delito.
E, como bem ponderado pela Meritíssima Juíza que presidiu a
audiência de custódia, “(...) o crime imputado ao acusado é punido com pena
privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do
Código de Processo Penal). Nesse sentido, leva-se em conta não apenas a
nefasta natureza do crime (tráfico de entorpecente, equiparado aos hediondos e
especialmente reprovado pela Constituição Federal), como também sua concreta
gravidade, representada pelas específicas nuances do caso concreto, quais
sejam, a relevante quantidade da droga (fls. 30/32 e 33/35) e sua destinação a
mercancia, que sinalizam inequívoca aptidão da conduta para desestabilizar a
ordem social no contexto desta região. Essa conduta, além do mais, pode indicar
a inserção do autuado em meio criminoso de maior dimensão, a recomendar a
persistência da segregação cautelar como forma de acautelamento da sociedade,
mormente ao ter em conta, diante da ausência de demonstração de atividade
econômica lícita, a relevante possibilidade de reiteração em caso de imediata
liberação.
A conveniência da instrução criminal evidencia a necessidade
de a coleta de provas não ser perturbada, impedindo a busca da verdade, pois há
necessidade de comparecimento do autuado à audiência. Tal contexto denota
que as outras medidas cautelares diversas da prisão serão inócuas no caso
telado, ou seja, inadequadas e insuficientes para gravidade do caso, diante do
referido contexto. Ainda que a defesa alegue que o custodiado tenha residência
fixa (fls. 44/46), a grande quantidade de entorpecedente apreendido, somada à
possível envolvimento do custodiado com associação criminosa recomendam a
prisão” (sic) (fls. 48/52 dos autos originários).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059383-74.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Assim sendo, as circunstâncias do flagrante indicam ser o caso
de manutenção da prisão preventiva, a qual foi determinada por decisão
fundamentada na gravidade concreta dos delitos (em especial aquele equiparado
a hediondo tráfico de drogas). Não se pode assegurar que o paciente não irá se
evadir caso seja colocado em liberdade, tornando imperiosa a sua prisão também
para assegurar futura aplicação da lei penal.
Outrossim, conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, “a existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade,
bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por
si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros
requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida
extrema, como ocorre na hipótese em tela” (RHC 43239/RJ, Rel. Min. Laurita
Vaz, Quinta Turma, j. em 21/08/2014), de modo que a manutenção da paciente
em cárcere não significa pré-julgamento da causa, tampouco ofensa ao princípio
constitucional da presunção de inocência.
Por fim, embora não tenha sido expressamente pleiteado pelo
combativo impetrante, o paciente não faz jus à prisão domiciliar, pois não se
encaixa em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 318 do Código de
Processo Penal. Além disso, inexiste qualquer indicação de que ele pertença ao
grupo de risco em caso de contaminação pela COVID-19 (“Novo Coronavírus”) e
tampouco existe notícia dando conta da existência de indivíduos contaminados
com o referido vírus no estabelecimento prisional onde o paciente está
preventivamente custodiado.
Dessa forma, cabe reconhecer que remanesce o mesmo
panorama que ensejou a decretação da custódia cautelar do paciente, sendo
prudente que à ampla e serena instrução criminal se relegue a tarefa de aclarar a
verdade real dos fatos, revelando-se inviável a aplicação das medidas cautelares
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, inadequadas ao caso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059383-74.2020.8.26.0000 -Voto no
9
comento.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO A ORDEM de
habeas corpus.
OSNI PEREIRA
Relator